Tribunal: TJBA
Processo: 8004259-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004259-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALAIDE ALVES ABRAAO

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica e a realização de audiência de instrução, sob o fundamento de suficiência do acervo documental para julgamento antecipado da lide .

2. A parte autora impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, alegando inexistência da contratação e requerendo a produção de prova técnica e oral.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa diante da impugnação da assinatura aposta em contrato; e (ii) saber se a prova oral é necessária para o deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

4. A prova oral mostra-se desnecessária quando a controvérsia é eminentemente documental, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A impugnação específica da autenticidade da assinatura em documento particular afasta sua presunção de veracidade, impondo a necessidade de comprovação de sua autenticidade, nos termos dos arts. 428, inc. I, e 429, inc. II, do CPC.

6. O ônus da prova acerca da autenticidade do contrato incumbe à instituição financeira que o apresentou, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1.061).

7. A prova pericial grafotécnica revela-se adequada e necessária para o esclarecimento de ponto essencial da controvérsia, especialmente em relações de consumo, a fim de evitar cerceamento de defesa e eventual nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente documental. 2. Impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário, deve ser oportunizada a produção de prova pericial grafotécnica, incumbindo à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 370, 371, 428, inc. I, e 429, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp n.º 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2.ª Seção, j. 24.11.2021; TJBA, AI n.º 8030156-19.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 28.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8004259-76.2026.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
ALAIDE ALVES ABRAAO

e Agravado
BANCO FICSA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22